Tribunal: CARF
Processo: 15374.907869/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.907869/2008-71
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.637 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2021
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
TOULON COMERCIO E INDUSTRIA DE MODAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins, Jandir José Dalle Lucca,
e Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o Conselheiro Evandro Correa Dias.

Relatório
Trata o presente processo de compensação não homologada pela DERAT – RJO
sob o fundamento de que o darf-crédito indicado na Dcomp era inexistente.
Cientificada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade. na qual
alegou, resumidamente, o seguinte:
a) Que pagou o débito de CSLL apurado em 30/09/2003, no valor de R$
81.689,47, com três DARFs diferentes nos montantes de R$ 27.229,82, R$
27.502,11 e R$ 26.054,18;
b) Que o montante efetivamente devido à título de CSLL correspondia a R$
55.635,29, pois a alíquota correta era a de 9% e não de 32% por ela aplicada.
Sendo assim, teria um crédito de R$ 26.054,18, resultante da diferença do
valor por ela recolhido no montante de R$ 81.689,47 e o valor efetivamente
devido.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15374.907869/2008-71
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.637 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.907869/2008-71

Em 11 de fevereiro de 2011, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento no Rio de Janeiro (RJ), negou provimento à manifestação de inconformidade. A
decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2003
ERRO DE IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. SANEAMENTO.
A retificação da declaração de compensação será somente admitida nas hipóteses de
inexatidões materiais verificadas no preenchimento de referido documento. O erro de
identificação do indébito tributário na formulação do PER/DCOMP é insanável, já que
se trata de alteração do próprio direito.

Cientificada (AR fls. 59), a contribuinte interpôs o recurso voluntário (fls. 61/63),
bem como o aditamento ao recurso de fls. 81/83, no qual reitera as alegações já suscitadas. Em
particular, alega que o CARF admite a compensação indeferida em decorrência de erros de fato
no preenchimento das declarações.
É o relatório.

Voto

Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relatora

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade devendo, portanto, ser
conhecido.
Conforme exposto no relatório, trata o presente processo de compensação não
homologada pela DERAT – RJO sob o fundamento de que o darf-crédito indicado na Dcomp era
inexistente.
Cientificada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade. na qual
alegou, resumidamente, o seguinte:
a) Que pagou o débito de CSLL apurado em 30/09/2003, no valor de R$
81.689,47, com três DARS diferentes nos montantes de R$ 27.229,82, R$
27.502,11 e R$ 26.054,18;
b) Que o montante efetivamente devido à título de CSLL correspondia a R$
55.635,29, pois a alíquota correta era a de 9% e não de 32% por ela aplicada.
Sendo assim, teria um crédito de R$ 26.054,18, resultante da diferença do
valor por ela recolhido no montante de R$ 81.689,47 e o valor efetivamente
devido.

A decisão recorrida, por sua vez, concluiu que o contribuinte não de desincumbiu
do ônus de comprovar a existência do mencionado crédito nos seguintes termos:
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.637 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.907869/2008-71

A interessada apresentou DCOMP, em 10/05/2004, na qual solicita crédito de
pagamento indevido de DARF recolhido em 31/10/2003, sob o código 2372, no valor de
R$ 81.689,47.
Foi intimada em 21/09/2006 (fls. 40/41) a retificar a PER/DCOMP ou a esclarecer a
divergência uma vez que o DARF não foi localizado.
Em 30/07/2008 foi cientificada da não homologação da Dcomp em virtude da
inexistência de crédito.
Alegou na manifestação que o crédito refere-se a pagamento a maior da CSLL, relativa
3o trimestre/2003, cujo valor do débito é de R$ 55.635,29, contudo efetuou
recolhimentos em 31/10/2003, 28/11/2003 e 30/12/2003 nos valores de R$ 27.229,82,
27.502,11 e 27.867,00, respectivamente, resultando no pagamento a maior de R$
26.054,18.
Na verdade a interessada pleiteia a retificação da PER/DCOMP. Primeiramente, cabe
esclarecer que a retificação de DCOMP só tem cabimento nos casos de inexatidão
material, e enquanto pendente de decisão administrativa, com base nos artigos 6o ao 8o
da IN SRF no 432 de 22/07/2004, vigente à época da transmissão da DCOMP original.
No presente caso, estão ausentes os requisitos necessários à retificação da DCOMP. Já
houve decisão administrativa e o erro quanto à origem do crédito não se trata de
inexatidão material. É uma questão de direito. Para obter a tutela administrativa quanto
ao suposto direito à restituição, o contribuinte tem a obrigação de indicar corretamente
qual a origem do crédito.
A manifestação de inconformidade não é instrumento hábil para retificação de
Declaração de Compensação gerada a partir do Programa PER/DCOMP, o que nas
hipóteses em que admitida, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a
apresentação à RFB de documento retificador gerado a partir do referido Programa,
antes da emissão do despacho decisório.

É importante registrar que, de fato, como alega o contribuinte no aditamento ao
recurso voluntário, o CARF admite a apresentação a DCTF retificadora, mesmo após o despacho
decisório, bem como a homologação de compensações que não foram aceitas em razão de erro
material, desde que a contribuinte comprove a inexatidão material por ela alegada.

. Tal entendimento está consolidado no enunciado da Súmula no 168 de
06/08/2021, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material
no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.

Todavia, a decisão recorrida se limitou a mencionar a impossibilidade formal de
retificar a DCOMP sem mencionar a necessidade da juntada dos documentos contábeis/fiscais
que comprovassem o erro alegado pela Recorrente. Sendo assim, nessas circunstâncias,. entendo
que o processo deve ser convertido em diligência para que a DRF de origem:
a)
Intime a contribuinte a demonstrar por meio da juntada da documentação
contábil e fiscal o erro por ela alegado.
b) Apresente relatório conclusivo.
c) Intime a contribuinte, para, querendo, se manifestar no prazo de 30 dias.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.637 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.907869/2008-71

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital